Tribunal: TJMT
Processo: 1007367-32.2024.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007367-32.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIRCE MARIA NONATO - CPF: 298.640.971-72 (APELANTE), CAROLINA MOREIRA REZENDE - CPF: 031.535.131-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

1007367-32.2024.8.11.0003

APELANTE:
DIRCE MARIA NONATO

APELADO:
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – DEVOLUÇÃO DE VALORES CREDITADOS
NA
CONTA BANCÁRIA – FATO COMPROVADO E NÃO IMPUGNADO – DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR CREDITADO E CONTRATO APRESENTADO – NECESSIDADE DE PERÍCIA DEMONSTRADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1.
Diante da divergência entre o valor constante do contrato apresentado pela instituição financeira e aquele efetivamente creditado na conta da autora, objeto dos descontos questionados, bem como a devolução integral, pela demandante, da quantia creditada no dia seguinte à data do depósito, impõe-se o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para a realização da perícia no áudio juntado aos autos
a fim de averiguar
a autenticidade da contratação.

3.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
or

DIRCE MARIA NONATO

na

Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Pedido De Repetição De Indébito Em Dobro

ajuizada em face de

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
e do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,

contra a sentença que

julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15

Preliminarmente, argui a apelante a nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial (grafotécnica e fonética) a fim de comprovar que não anuiu com a contratação objeto da ação e que não reconhece o áudio constante dos autos.

No mérito,
sustenta
que
a assinatura mencionada na sentença
se refere
ao contrato firmado com o Banco Santander, com
o qual

possuía relação contratual válida, devidamente encerrada por meio de acordo homologado nos
presentes
autos.

Assevera que
o contrato eletrônico apresentado pela
apelada
não possui assinatura eletrônica qualificada nos termos do art. 10, §1º
,
da MP nº 2200-2/2001
,
que exige certificação digital emitida pela ICP-Brasil para que o instrumento

produza os mesmos efeitos jurídicos de um documento particular assinado manualmente
.

Alega que não se pode presumir válida contratação apenas com base em
print
e áudio, cuja validade foi contestada
, bem como que
houve
devolução imediata dos valores depositados em sua conta, o que demonstra a ausência de interesse na contratação
.

No mais,
afirma que faz jus à
repetição em d
obro dos valores descontados e
à
indenização por danos morais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
.

Contrarrazões
da apelada CAPITAL
CONSIG SOCIEDADE DE CR
É
DITO DIRETO S.A
e do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, ambos
pelo desprovimento (
ID
s

304403386
e
304403387
, respectivamente
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos
que a autora, ora
apelante
, é aposentada, e aufere aproximadamente R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) mensalmente, sendo essa a sua única fonte de subsistência.

Segundo a demandante, em 2023, constatou a existência de descontos em seu holerite em nome da
primeira
requerida CAPITAL CONSIG SOCIEDADE – cartão de crédito, no importe de R$915,93 (novecentos e quinze reais e noventa e três centavos).

Ao analisar os holerites anteriores, verificou a existência de descontos também pelo segundo demandado BANCO SANTANDER.

Afirma que ao todo, foram descontados pelo primeiro e segundo requeridos, respectivamente,
R$6.411,51 (seis mil quatrocentos e

onze r
eais e cinquenta e um centavos) e
R$5.495,58 (cinco mil quatrocentos e

noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos)
.

Sob a alegação
d
e que a
primeira
requerida apresentou áudio conflitante com a sua
v
oz, bem como que os descontos são indevidos por tratar-se de contratação fraudulenta, ajuizou a presente ação.

Consta que n
o decorrer do processo
, a autora firmou acordo com o segundo demandado

(
BANCO SANTANDER S.A.
),
prosseguindo o feito
apenas em
relação à
primeira requerida
CAPITAL CONSIG.

Pois bem
.

A apelante argui a nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial (grafotécnica e fonética) a fim de comprovar que não anuiu com a contratação objeto da ação e que não reconhece o áudio constante dos autos.

Conforme se observa dos autos, a improcedência da ação baseou-se no contrato assinado eletronicamente pela apelante junto à requerida (ID
304403383) e no áudio telefônico relativo
à
confirmação da contratação (ID 304402958).

Por sua vez,
o apelado
apresentou o comprovante da liberação do valor de R$ 8.404,44 em favor da parte autora (ID 304402987), corroborando, além da assinatura do contrato, o efetivo recebimento do valor pela demandante.

Ocorre que, ao impugnar a contestação, a apelante juntou comprovante bancário demonstrando que
no dia
seguinte ao depósito (23/11/2022) realizou a devolução integral do valor
creditado em sua conta,
de R$ 8.404,44 (oito mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos), conforme se verifica do ID 304402992:

Este fato, de extrema relevância para o deslinde da controvérsia,
não foi analisado pelo Juízo de primeiro grau, tampouco foi

impugnado pela apelada, o que torna incontroversa a devolução dos valores creditados.

Além disso
, verifica-se que o contrato juntado pela
apelada
CAPITAL CONSIG (ID
304403383
) apresenta valor divergente daquele efetivamente creditado na conta da autora.

Enquanto o contrato menciona um "valor liberado" de R$ 35.365,18 (trinta e cinco mil trezentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos), cuja prova de efetivo depósito não consta dos autos, o comprovante de transferência juntado demonstra
que foi creditado

apenas
R$ 8.404,44 (oito mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos)
, conforme acima exposto
.

Esta divergência, por si só, já levanta dúvidas sobre a regularidade da contratação, tornando imprescindível a realização da perícia no áudio juntado pela requerida,
sobretudo porque
a autora impugnou expressamente a autenticidade da voz gravada, apontando inclusive erro quanto à informação sobre o estado de emissão de seu CPF.

Assim
, havendo dúvida razoável sobre a autenticidade de documento ou gravação impugnada pela parte, a perícia técnica torna-se necessária
para o esclarecimento dos fatos.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO – CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – CONTRATO ASSINADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NECESSIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO .
1. Havendo dúvida razoável quanto aos documentos carreados aos autos, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, sob pena de cerceamento de defesa. 2. Quando as assinaturas constantes no contrato, comparadas ao documento pessoal são apreciadas pelo juízo na sentença, ensejando dúvida quanto a efetiva celebração da contratação, torna-se necessária a realização de perícia grafotécnica para solucionar a questão
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018448-46.2022.8.11 .0003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024)

Desta feita, diante da
divergência ent
re o valor constante
do contrato apresentado pela instituição financeira e aquele efetivamente creditado na conta da autora, objeto dos descontos questionados,
bem como a devolução integral, pela demandante,
da quantia creditada
no dia seguinte à data do
depósito
,
torna imprescindível a realização da perícia no áudio juntado aos autos para verificação da autenticidade da contratação.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença monocrática, determinando o retorno dos autos à Comarca de
o
rigem para realização da prova pericial requerida e regular processamento do feito.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025